Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750730-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais civis na residência do acusado ocorreu para dar cumprimento a mandado de prisão preventiva regularmente expedido, sendo legítima a entrada forçada nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Preliminar de Nulidade Rejeitada. 2. A apreensão de substâncias entorpecentes no interior do imóvel se deu em situação de flagrância, não havendo nos autos qualquer indício de abuso de poder ou desvio de finalidade a justificar o reconhecimento de nulidade das provas colhidas. 2.1. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando a diligência foi precedida de ordem judicial válida e cercada das garantias legais, inexistindo ilegalidade originária a contaminar os elementos probatórios subsequentes. 3. O conjunto probatório é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 3.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade. 4. A confissão parcial, desprovida de elementos de corroboração e dirigida exclusivamente à posse da droga para uso pessoal, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Inteligência da Súmula 630 do STJ. 5. Recurso conhecido e, afastada a preliminar de nulidade, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, caput e §1o, 240 e 283, todos do Código de Processo Penal e 5o, incisos II, XI e LIV, da Constituição Federal, sustentando a existência de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto o ingresso na residência teria ocorrido com lastro em mandado de prisão, o que não autorizaria a entrada dos policiais no imóvel, razão pela qual teria ocorrido a afronta à inviolabilidade do domicílio e aos princípios da legalidade e do devido processo legal. Pugna pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, afirmando ser cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o insurgente teria assumido a propriedade do entorpecente apreendido em seu interrogatório judicial. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 157, caput e §1o, 240 e 283, todos do Código de Processo Penal e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “segundo a jurisprudência consolidada deste Corte, o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar” (AgRg no HC n. 946.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 19/9/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024